Tribunal: TJDFT
Processo: 0732767-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA SEJA COMPELIDA A AUTORIZAR O CUSTEIO DO EXAME PET/CT COM PSMA CONFORME PEDIDO MÉDICO. DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERE PEDIDO DO PACIENTE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que concedeu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie integralmente o exame PET/CT com PSMA, conforme pedido médico, no prazo de 72 horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 10 dias.
2. Consta dos autos de origem que o agravado tem 73 anos e é portador neoplasia maligna de próstata e, por isto, foi solicitado o exame diagnóstico PET/CT com PSMA para avaliação de possível recidiva da doença e definição da localização da recidiva para definição do tratamento a ser realizado, por outro lado, a operadora de saúde negou a autorização do exame por não constar do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS.
3. Conforme já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não dos exames e terapias recomendadas para tratá-la.
3.1. Firmada a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tipo de exame ou tratamento por este indicado, tal como ocorreu no presente caso.
3.2. Este é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: “2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato.” (4a Turma, AgInt no AREsp 1444610/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2019).
4. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, in casu, de fornecer o tratamento recomendado pelo médico que acompanha o paciente.
4.1. A multa constitui forma de incitar a parte a convencê-la a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC).
5. No caso dos autos, é imperiosa a manutenção da decisão agravada tal como proferida, incluindo prazo e multa em caso do descumprimento da decisão que antecipou a tutela.
6. Agravo improvido.